Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-85.2019.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-85.2019.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

APELADO: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO SANDI

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PÚBLICO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA MITIGADA PELA PROVA DOCUMENTAL. BENS OU SERVIÇOS RECEBIDOS E NÃO PAGOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ E EC Nº 113/2021. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO NO MÉRITO.
I. Caso em exame
Ação monitória ajuizada por Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda. em face do Município de Itapicuru, objetivando o recebimento de R$ 21.068,39, referentes ao fornecimento de medicamentos comprovado por notas fiscais. A sentença de primeiro grau, após citação eletrônica do Município e ausência de embargos, julgou procedente o pedido, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.
II. Questão em discussão
Análise da validade da citação eletrônica da Fazenda Pública. Delimitação da extensão dos efeitos da revelia em face do ente público. Verificação da suficiência das notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega como prova escrita hábil a embasar a ação monitória. Definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, considerando a inovação da Emenda Constitucional nº 113/2021.
III. Razões de decidir

A citação eletrônica da Fazenda Pública é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, em conformidade com o artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e o artigo 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. O Município, estando cadastrado em sistema eletrônico, foi devidamente cientificado da demanda.
Embora a revelia não induza à presunção absoluta de veracidade dos fatos contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, conforme o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a ausência de contestação no prazo legal acarreta a preclusão temporal para a discussão de fatos que deveriam ter sido oportunamente impugnados.
As notas fiscais de fornecimento de medicamentos, acompanhadas de comprovante de entrega assinado por servidor municipal identificado, constituem prova escrita idônea e robusta para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
A ausência de liquidação formal da despesa, um vício de natureza administrativa interna, não exime a Administração Pública da obrigação de pagar por bens ou serviços efetivamente recebidos e utilizados, sob pena de enriquecimento sem causa, afrontando o princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.
Em sede de remessa necessária, impõe-se a adequação dos consectários legais. Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados na forma do Tema 905/STJ até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, de forma unificada, abrangendo juros e correção.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença integrada em Remessa Necessária para adequar os índices de correção monetária e juros de mora.
Tese de julgamento: "1. A citação eletrônica da Fazenda Pública, realizada em sistema eletrônico que viabiliza o acesso à íntegra do processo, é válida e considerada intimação pessoal. 2. A revelia da Fazenda Pública não impede a procedência da ação monitória quando esta é instruída com prova escrita robusta e o Município não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária devem ser calculados unicamente pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021."
Referências:
Código de Processo Civil, artigos 183, § 1º; 345, II; 700; 701, § 2º; 931.
Lei nº 11.419/2006, artigo 9º, § 1º.
Emenda Constitucional nº 113/2021.
Tema 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001410-85.2019.8.05.0127, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ITAPICURU, e, como apelado, MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação e INTEGRAR A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)